Tribunal: TJDFT
Processo: 0729420-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE NASCIMENTO. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA MANUTENÇÃO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO E SOCIOAFETIVO ENTRE AS PARTES. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A apelante/ré almeja a reforma da sentença, sob o fundamento de que o vínculo socioafetivo que mantém com a parte autora/apelada impede a revogação do reconhecimento de paternidade e, por conseguinte, a alteração do registro de nascimento para exclusão do nome do pai registral.
II. A filiação declarada no registro de nascimento não pode ser reclamada, salvo quando existe comprovação do erro ou da falsidade de registro (Código Civil, artigo 1.604).
III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz que, constatada a divergência entre a paternidade biológica e a declarada na certidão de nascimento, para anulação do ato registral devem estar presentes dois requisitos cumulativos: prova robusta de que o pai foi induzido a realizar o registro, por erro ou coação; inexistência de relação socioafetiva entre o suposto pai e o filho registrado (STJ. 3a Turma. REsp 1.829.093-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 01/06/2021, Info 699).
IV. As partes não mantiveram contato a partir do momento em que a demandada (então com três anos de idade) teria se mudado, com a respectiva genitora, para outra unidade federada, voltando a vê-la aproximadamente dez anos depois, ocasião em que a apelante veio ao Distrito Federal e realizou o teste de paternidade (resultado “negativo”), sendo esta a última vez que teriam se comunicado (12.1o.2015).
V. De outro prisma, na época do nascimento da apelante (em 13.04.2003), o apelado teria efetuado o registro de nascimento, induzido a erro, dado o relacionamento amoroso que tinha com a genitora dela, no período de seis meses.
VI. No mais, não catalogadas evidências que poderiam configurar a robustez da paternidade socioafetiva até os três anos de idade da demandada, quando então ela foi residir em outro Estado.
VII. Não prospera o pedido recursal de manutenção do pai registral (ora apelado) na certidão de nascimento, haja vista a demonstração de inexistência dos vínculos biológico (teste de paternidade negativo) e socioafetivo entre as partes.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.